Tribunal: STF
Processo: Rcl 43138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato administrativo praticado pela Câmara Municipal de José Bonifácio/SP, que teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 46. 
    Na inicial, o Prefeito municipal do José Bonifácio apresenta as seguintes alegações de fato e de direito( fls. 2/5):
    Em resumo, exara-se que o juízo da 2ª Vara Cível de José Bonifácio, através de Sentença proferida na data de 23 de julho de 2019, nos autos do Processo 1001355.22.2019.8.26.0306, Concedeu a segurança pleiteada, para declarar a nulidade dos atos praticados pela Câmara Municipal de José Bonifácio em relação ao recebimento da denúncia, à constituição da Comissão Processante nº 01/2019 e ao trâmite do processo de cassação de mandato eletivo por ela conduzido, transformando em definitiva a liminar deferida em 07 de maio de 2019.
    Ocorre que em sede do Tribunal, perante a 4ª Câmara de Direito Público na data de 14 de julho de 2020, o acórdão exarado foi por dar provimento à remessa oficial e ao recurso voluntário das autoridades impetradas, de modo a REFORMAR a r. sentença de primeiro grau para DENEGAR a ordem de segurança pleiteada.
    Ocorre que referido acordão teve sua publicação ocorrida no dia no dia 24 de julho de 2020, considerando a data da intimação no dia 27 de julho de 2020.
    Ocorre que em ato contínuo no dia 28 de julho de 2020, o Presidente da Comissão expediu um documento que sequer se trata de mandado de notificação e sim de mero “despacho” conforme discriminado pelo mesmo.
    Inadvertidamente protocolou junto a secretaria executiva da prefeitura Municipal o referido documento nomeado de “despacho” informando que determinava o prosseguimento dos trabalhos da Comissão Processante 01/2019, aguardando o prazo para a apresentação de defesa, do qual o Reclamante teria ciência do prazo. 
    O mesmo “despacho” foi publicado no Diário Oficial de Município de José Bonifácio no mesmo e único dia 28 de julho de 2020.
    Referido ato é nulo porque: Não é notificação e sim mero despacho; Não contém o prazo que teria para apresentar defesa.
    (...)
    Insta destacar que o Decreto-Lei nº 201/67 rege os Processos de Cassação e, principalmente no inciso IV, em seu artigo 5º prevê que “O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente,” ou na pessoa de seu procurador.”
    (...)
    É consagrado que referido despacho deveria ter sido realizado pessoalmente na pessoa do Reclamante conforme preconiza o inciso IV do Artigo 5º do Decreto Lei 201/67.
    Entretanto não se sabe o porquê, foi o mesmo protocolado na secretaria executiva da Prefeitura, recebido pelo Sr. João Aberto Pereira e ao mesmo tempo e dia publicado no Diário Oficial do município de Jose Bonifácio.
    Portanto não se tem sequer uma tentativa de realização da intimação do Reclamante, sendo totalmente nulo referido ato, nos termos do Artigo 5º, IV do Decreto Lei 201/67. 
    Ademais a publicação em Diário Oficial realizada no mesmo dia, ou seja, dia 28 de julho de 2020, não supre tal ineficiência, porque realizada uma única vez, quando deveria ter sido, se fosse o caso, por duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, conforme preconiza o inciso III do Artigo 5º do Decreto Lei 201/67.
    (...)
    Não há como se eximir da conclusão de violação das regras processuais e das garantias constitucionais, com nítido intuito de causar prejuízo ao Reclamante, ficando clara a violação a Súmula Vinculante nº 46.
    Primeiro porque o regramento é da intimação pessoal e, segundo, porque só é possível a intimação por edital, depois de certificada a ausência do denunciado e terceiro porque inexiste data de prazo para suposta apresentação de defesa.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato administrativo e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão administrativa datada de 28 de julho de 2020, anulando-se todos os atos praticados após a mesma, confirmando- e os efeitos da liminar, para fins de que outra seja proferida, respeitando a Súmula n.º 46 do STF (fl. 8).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 
    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 
    Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
    Na presente hipótese, a reclamação está pautada no descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirma o reclamante, a autoridade reclamada, ao dar-lhe ciência da denúncia referente ao processo de impedimento em curso na Câmara de Vereadores de José Bonifácio, determinou que a intimação fosse realizada por meio de edital, o que, segundo alega, contraria as normas processuais estabelecidas no Decreto-Lei 201/67.
    No entanto, os documentos juntado aos autos afasta a plausibilidade do direito defendido, pois demonstra que a tramitação do processo de impeachment observou o disposto nos arts. 4º e art. 5º, do DL 201/67.
    Decerto que o DL 201/67 dispõe que, recebida a denúncia, se notifique o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem (art. 5º, III), além de sua intimação para todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador (art. 5º, III). Contudo, os documentos comprovam que a intimação por edital não prejudicou o exercício do direito de defesa, pois resultou em medida justificada, ante as diversas tentativas frustadas de intimar pessoalmente o ora reclamante (doc. 8).
    Com efeito, a prerrogativa de intimação pessoal garantida no art. 5º do DL 201/67 não pode ser utilizada como subterfúgio para se evitar a continuidade dos trabalhos da Comissão Processante do processo de impedimento. Por esse motivo, as peculiaridades do caso concreto legitima a intimação realizada por meio de edital, não ofendendo, em consequência, o disposto no DL 201/67. 
    Nessas circunstâncias, em que não se criou ou adotou normas locais próprias em detrimento do Decreto-Lei 201/67, lei federal aplicável à espécie, não há contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 46.
    Nessa linha de conclusão, envolvendo casos análogos, segue a jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/1967. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 41827 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020).
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECRETO LEI N.201/1967. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(Rcl 33391 AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/11/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente